Tribunal: TJDFT
Processo: 0719286-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0719286-14.2024.8.07.0000 DESPACHO Retire-se de pauta. Por meio do Ofício id 64862070, o Juízo a quo encaminhou nota técnica elaborada pelo NatJus. Porém, foram anexadas apenas as páginas iniciais da nota (id 64862071). À Secretaria para juntar a íntegra da nota técnica que consta dos autos principais – Proc. 0708410-43.2024.8.07.0018, id 213604284. Em seguida, dê-se vista às partes e à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 09/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator